Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-26.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500113-26.2019.8.26.0611, da Comarca de Igarapava, em que é apelante DIEGO DE
SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena do réu para 02
(dois) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa; mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500113-26.2019.8.26.0611 -Voto no 42.275
2
VOTO RELATOR No 42.275
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500113-26.2019.8.26.0611
APELANTE: DIEGO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: IGARAPAVA 01a VARA
DIEGO DE SOUZA SILVA APELA da r. sentença de fls.
133/140, prolatada pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Joaquim Augusto
Simoes Freitas, que o condenou, como incurso no crime descrito pelo art. 33,
caput e § 4o, da Lei no 11.343 de 2006, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, com valor unitário equivalente a um
trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época do crime, substituída a pena
privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços
à comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo vigente à época pagamento.
Inconformado, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta imputada para a figura prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006 (fls.
189/193).
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Parquet
apresentou contrarrazões às fls. 197/202.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
209/215, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de 2019, às
11h55, Rua Angélica, no 150, bairro Morada do Sol II, bairro Centro, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500113-26.2019.8.26.0611 -Voto no 42.275
3
Comarca de Igarapava, DIEGO DE SOUZA SILVA, trazia consigo, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
01 (um) tijolo de maconha, pesando 627,51g (seiscentos e vinte e sete gramas e
cinquenta e um decigramas).
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de
ocorrência (fls. 15/18), o auto de exibição e apreensão (fls. 19), os laudos
toxicológicos (fls. 22/23 e 55/56) e a prova oral coligida.
De igual modo, a autoria do crime é induvidosa.
Em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o
apelante negou a prática do comércio nefando, sustentando, em linhas gerais,
que a droga encontrada consigo se destinaria toda ao consumo pessoal (fls. 05 e
mídia). Contudo, a versão exculpatória apresentada, além de inverossímil, não
contou com a necessária demonstração de veracidade, restando dissociada do
conjunto probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas Nilson Justino da Silva Junior
e Kevin Adriano Lombardi, Policiais Militares, corroboraram os fatos narrados na
exordial, fazendo ruir a versão fornecida pelo réu. Relataram, em suma, que se
encontravam na execução de suas funções de estilo pelo local dos fatos, ocasião
em que se depararam com o acusado, já conhecido nos meios policiais, o qual
possuía um volume suspeito sob as vestes, deliberando-se pela abordagem.
Realizada a revista pessoal, localizaram em poder do increpado uma porção de
maconha, que ele justificou haver comprado em outro estado da federação,
sendo que parte ele usaria e parte venderia (fls. 03, 04 e mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que restou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
colacionadas aos autos, notadamente a prova testemunhal acusatória.
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos
conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque apoiados
em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra nenhum motivo
para incriminarem falsamente o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500113-26.2019.8.26.0611 -Voto no 42.275
4
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer substância entorpecente,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500113-26.2019.8.26.0611 -Voto no 42.275
5
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro (a
prova oral acusatória; a quantidade e forma de acondicionamento da droga; bem
como as circunstâncias da apreensão), conclui-se que a substância entorpecente
apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de usuário
não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando
provado o dolo genérico de traficar, o qual restou caracterizado in casu. Logo,
não subsiste a tese defensiva no sentido de que a droga apreendida serviria ao
consumo pessoal do increpado.
Nesse sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido
com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua
destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível”.
(TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J. 17-2-1998, rel. Des.
Walter Guilherme, JTJ 208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da Lei de
Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16, mesmo sendo
o réu viciado”. (JTJ 291/797).
Destarte, à luz do arcabouço probatório, inarredável o
desate condenatório, tal como lançado.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59, do
Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, a pena-base foi corretamente fixada acima
do mínimo legal, na fração de 1/5, em razão da considerável quantidade de droga
apreendida (a saber, mais de um quilo de maconha);
A propósito:
“Tratando-se
de
tráfico
de
entorpecente,
na
avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se tratam de
informações que demonstram o estágio de nocividade da substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500113-26.2019.8.26.0611 -Voto no 42.275
6
para saúde pública, e o grau de envolvimento do infrator com o odioso
comércio, revelando a personalidade perigosa e voltada à prática
criminosa” (STJ, HC 9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Na
fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Na derradeira fase, em se tratando de réu primário e não
havendo informações de que esteja integrado em alguma organização criminosa
ou que se dedique às atividades criminosas, procedeu-se à aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, reduzindo-se sua reprimenda na fração de 1/2, considerando-se, na
definição de tal índice, a quantidade da droga apreendida, o que, contudo, não
deve prevalecer.
Isso porque, a elevada quantidade de droga apreendida
já foi valorada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não
podendo, pois, obstar ou modular a fração do redutor na terceira fase. Destarte,
aplico o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo,
qual seja, 2/3, evitando-se, assim, o odioso bis in idem.
À míngua de outras incidências na dosimetria, torno a
pena do réu definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-
multa.
Diante da ausência de insurgência ministerial, fica
mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, assim como o
regime aberto fixado para o caso de necessária reconversão, evitando-se a
reformatio in pejus.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para reduzir a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão,
e 200 (duzentos) dias-multa; mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator